Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703505-34.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA VARELA DE MENDONÇA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.106/2013. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. STF/RE 905.357. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei 5.106/2013 não previu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) ao vencimento básico, mas a sua reestruturação nas remunerações, redução e posteriormente a extinção. 2. A norma foi expressa ao prever que, com a extinção da gratificação, caso existisse alguma diferença a ser reconhecida, para evitar a redução salarial, ela seria paga na forma da VPNI e corrigida pelos índices gerais de reajuste dos servidores do Distrito Federal. 3. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da isonomia, da igualdade, da segurança jurídica, além de apontar deficiência de fundamentação. Embora tenha fundamentado o recurso também nas alíneas “b” e “d”, do permissivo constitucional, não traz arrazoado condizente às hipóteses ali disciplinadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, eventual ofensa aos aludidos dispositivos constitucionais, só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Por fim, quanto à interposição lastreada nas alíneas “b” e “d”, do permissivo constitucional, uma vez desacompanhado das razões pertinentes às hipóteses ali previstas, o recurso denota deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012